Tribunal: TJMT
Processo: 1010313-96.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
do:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE E PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nilson Gonçalves Gomes contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reparação de danos materiais ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, com fundamento na ausência de comprovação de desfalques em conta vinculada ao PASEP. O autor alegou cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, requerendo a anulação da sentença para realização de perícia contábil sobre valores supostamente não creditados entre 1979 e 1989.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de prova pericial contábil; e (ii) analisar se a sentença incorreu em nulidade por julgar antecipadamente a lide diante da alegada complexidade fática da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o autor expressamente declara não haver provas a produzir.

O juiz pode julgar antecipadamente a lide, com base na suficiência da prova documental, desde que fundamente sua

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010313-96.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NILSON GONCALVES GOMES - CPF: 110.210.391-87 (EMBARGANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob alegação de omissão e contradição no acórdão que rejeitou apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP. A parte embargante sustentou, essencialmente, que a decisão deixou de se manifestar sobre a necessidade de prova pericial e sobre a aplicação dos Temas 1150 e 1300 do STJ, além de contrariar as provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de vícios de omissão ou contradição, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se o recurso foi utilizado indevidamente como meio de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes ou mencionar todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente de forma clara e suficiente as questões centrais do processo.

É legítima a rejeição da alegação de cerceamento de defesa quando a parte manifesta não ter interesse na produção de provas e o julgamento antecipado está devidamente fundamentado.

A inovação recursal em embargos declaratórios configura hipótese de inadmissibilidade do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NILSON GONCALVES GOMES
, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 1010313-96.2020.8.11.0041, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE E PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nilson Gonçalves Gomes contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reparação de danos materiais ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, com fundamento na ausência de comprovação de desfalques em conta vinculada ao PASEP. O autor alegou cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, requerendo a anulação da sentença para realização de perícia contábil sobre valores supostamente não creditados entre 1979 e 1989.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de prova pericial contábil; e (ii) analisar se a sentença incorreu em nulidade por julgar antecipadamente a lide diante da alegada complexidade fática da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o autor expressamente declara não haver provas a produzir.

O juiz pode julgar antecipadamente a lide, com base na suficiência da prova documental, desde que fundamente sua decisão de forma adequada.

A preclusão lógica impede que a parte, após manifestar desinteresse na produção de provas, alegue nulidade por ausência da mesma prova.”
(Id. 333026391)

Em suas razões, de Id. 336368372, a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissão e contradição, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Aduz que, embora o Acórdão tenha reconhecido o dever do banco de comprovar a legalidade e a destinação dos valores debitados, desconsiderou, de forma contraditória, a tese firmada no Tema 1300 do STJ, que estabelece o ônus probatório do banco em casos de saques realizados diretamente nas agências (caixa físico).

Narra, ainda, que o julgado incorreu em omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial contábil, inclusive por ter sido requerida pelo próprio banco em fase de saneamento processual, evidenciando a complexidade da matéria e a imprescindibilidade do exame técnico para a adequada apuração dos valores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos modificativos, para que seja provido o recurso de apelação ou, subsidiariamente, determinada a produção de prova pericial contábil, com base no art. 370 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão e contradição.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Adianto que não merece amparo a pretensão do recorrente. Coaduno com o entendimento do d. julgador a quo, tendo em vista o conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise e na sentença apontou os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370 da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

A prova pericial pretendida pelo apelante mostra-se desnecessária para resolução do feito, além do mais, observa-se que as partes foram expressamente instadas a se manifestarem sobre eventual necessidade de produção de provas, consoante se infere da decisão de Id. 263801301.

In casu, a parte apelante manifestou no Id. 263801303, nos seguintes termos: “SEM PROVAS A PRODUZIR”.

A omissão em requerer a produção de prova técnica, seguida de posterior insurgência contra a ausência dessa mesma prova, revela comportamento contraditório e configura preclusão lógica, nos termos do art. 10 do CPC e da jurisprudência consolidada.

Portanto, ausente pedido tempestivo e diante da aquiescência da parte com o julgamento antecipado da lide, não há nulidade a ser reconhecida, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, com fundamento no Tema 1.150 do STJ, reconheceu a prescrição da pretensão de reparação por supostos desfalques em conta PASEP, extinguindo o processo com resolução de mérito. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por suposto cerceamento de defesa ao reconhecer a prescrição; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal (Tema 1.150/STJ), se a data do saque dos valores por aposentadoria (2010) ou a data do posterior recebimento de extratos detalhados (2022).
III. Razões de decidir: 3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando há o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da mencionada perícia considerada dispensável pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou a tese de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP se submete ao prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 5. O termo inicial da contagem do prazo, em observância ao princípio da actio nata e à tese firmada no Tema 1.150/STJ, é a data em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques. O saque dos valores da conta, por motivo de aposentadoria, constitui o marco objetivo para essa ciência, pois nesse momento o titular conhece o saldo disponível. 6. Tendo a ação sido ajuizada em 2022, mais de uma década após o saque dos valores ocorrido em 2010, é manifesta a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura decisão surpresa o reconhecimento da prescrição quando a matéria foi previamente arguida pela parte contrária e sobre ela foi oportunizado o contraditório. 2. A pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta PASEP prescreve em dez anos (art. 205 do CC), conforme Tema 1.150/STJ. 3. O termo inicial do prazo prescricional, em regra, é a data do saque dos valores, como no caso da aposentadoria, momento em que o titular toma ciência inequívoca do saldo, não podendo ser postergado por alegação subjetiva de desconhecimento.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 85, §11, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.059; TJMT, Apelação Cível nº 1003026-57.2024.8.11.0004; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1009085-73.2024.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível nº 1001476-74.2023.8.11.0032.” (N.U 1000723-45.2022.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE PRECEITO CONDENATÓRIO DE VALORES EM CONTA VINCULADA AO PASEP, COM ALEGAÇÃO DE DESFALQUES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTORES APELAM .
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE . SALDO DE 1988 PARA 1989 COM A CONVERSÃO DE MOEDAS DE CRUZADO PARA CRUZADO NOVO, COM O RECUO DE TRÊS CASAS DECIMAIS. MP Nº 32/1989, CONVERTIDA NA LEI Nº 7.730/1989, ART. 1º, § 1º . DESVIO DE VALORES NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10031238320218260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 20/06/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Assim, ausente vício capaz de macular a prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Outrossim, não houve qualquer manifestação deste relator quanto as teses firmadas nos Temas Repetitivos 1150 e 1300 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), vez que, sequer foram objeto do recurso.

Logo verifico que as alegações veiculadas nos aclaratórios, nesse ponto, se mostram desconexas com o
decisum
, não merecendo seu conhecimento, em razão de verdadeira inovação recursal.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026